Tribunal: TJPA
Processo: 0800867-72.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800867-72.2024.8.14.0124

APELANTE: JURANDI ALVES PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO. CONTRATO REALIZADO POR MEIO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL E DEPÓSITO BANCÁRIO IDENTIFICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A., sob alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado que gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário. O juízo de origem reconheceu a regularidade da contratação eletrônica com depósito bancário identificado e aplicou multa por litigância de má-fé. O apelante pleiteia o retorno dos autos à origem para instrução probatória e a reforma da sentença para afastar a penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; e (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a validade do contrato eletrônico de empréstimo consignado impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que as questões de fato podem ser dirimidas com base na prova documental já constante dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A instituição financeira apresentou contrato eletrônico, comprovante de TED no valor de R$ 2.231,68 depositado em conta bancária de titularidade do autor, selfie do contratante e dados de geolocalização, evidenciando a regularidade da contratação.

5.

Cabe à parte autora o ônus de comprovar a inexistência do contrato ou eventual fraude, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se à negativa genérica.

6.

A contratação eletrônica com autenticação por biometria facial e entrega do valor contratado é válida e suficiente para comprovar a existência da relação jurídica, conforme precedentes do próprio TJPA.

7.

A existência de diversas ações idênticas patrocinadas pelo mesmo escritório, atualmente investigado por demandas predatórias, justifica a condenação da parte autora por litigância de má-fé, diante da conduta processual temerária e da falsidade das alegações iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento antecipado da lide.

2.

A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, com validação por biometria facial e comprovante de depósito bancário, é válida e eficaz para comprovar a existência do negócio jurídico.

3.

A negativa genérica desacompanhada de prova concreta é insuficiente para infirmar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I; 373, I e II; 80; 81; 85; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível n. 0800413-59.2023.8.14.0017, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª TDP, j. 02.09.2025; TJ-MG, Apelação Cível n. 5000056-02.2023.8.13.0487, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª CC, j. 25.06.2024; TJ-CE, Apelação Cível n. 0201743-24.2023.8.06.0160, Rel. Des. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, 3ª CDP, j. 07.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de Apelação Cível interposto por Jurandi Alves Pereira em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, o apelante afirma não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado identificado sob o nº 309425759, que gerava descontos mensais de R$ 52,05 (cinquenta e dois reais e cinco centavos), totalizando até aquele momento R$ 2.238,15. Declarou não ter assinado qualquer contrato, tão pouco autorizado terceiros ou fornecido documentos que pudessem legitimar tal operação.

O Juízo
a quo
considerou válidos os documentos apresentados pelo Banco, entre eles contrato, extratos e comprovantes de transferência, reconhecendo a regularidade da contratação. Diante disso, julgou improcedente a ação e condenou o autor por litigância de má-fé, impondo-lhe custas processuais e multa de 3% sobre o valor da causa.

Em razões recursais, o apelante pugna:

1) Retorno dos autos ao Juízo de origem para a devida instrução probatória e regular prosseguimento do feito, diante do reconhecimento do cerceamento de defesa; e

2) Provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a condenação por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o Banco BMG defendeu a validade da contratação eletrônica, a suficiência da prova documental e a inexistência de ato ilícito ou dano moral, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatorio.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia versa sobre Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico com Repetição de Indébito e Danos Morais, na qual o recorrente pleiteia
a reforma da sentença para que seja declarado inexistente o contrato impugnado, e, por conseguinte, pagamento da repetição do indébito e condenação em danos morais.

O Juízo de origem negou provimento aos pedidos formulados na inicial e extinguiu o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

1.

Admissibilidade.

A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente, beneficiário da justiça gratuita. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação as razões da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das razões arguidas.

1. Mérito.

Na origem, o recorrente propôs ação declaratória sob o fundamento de inexistência de contratação.

Os documentos apresentados pela instituição financeira, todavia, demonstram a formalização do contrato eletrônico, acompanhado de comprovante de TED, no valor de R$ 2.231,68, depositado em conta de titularidade do autor, junto ao Banco Bradesco, agência 3929, conta nº 145229-0.

Em análise dos documentos colacionados ao processo, foi proferida sentença nos seguintes termos:

"(...)
Julgo antecipadamente a lide
, eis que desnecessária a produção de prova em audiência, nos termos do art. 355, inciso I, CPC, pois os pontos controvertidos no presente feito são questões de direito e de fato, sendo que as questões de fato não demandam a produção de prova oral, de sorte que a audiência de instrução e julgamento destinada à sua colheita é inteiramente desnecessária.

A análise do contexto fático e jurídico revela indícios claros de que se trata de uma
demanda predatória
. Explico:

Em pesquisa no sistema PJE, constatou-se que a autora está envolvida em pelo menos
08 (oito) processos
, todos patrocinados pelo mesmo escritório de advocacia, com
causas de pedir idênticas
, até junho de 2024.

Adicionalmente, verificou-se que integrantes do escritório de advocacia responsável pelo patrocínio desses processos estão sob
investigação criminal no estado do Tocantins
, em razão de supostas práticas de demandas predatórias. Essa investigação resultou na deflagração da Operação
PRAEDA
, conduzida pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado
(GAECO)
, visando apurar a atuação ilícita desse grupo.

Para subsidiar as alegações relativas à investigação em curso,
o Banco C6 Consignado S.A., nos autos do processo n. 0800929-15.2024.8.14.0124
, juntou uma cópia da Portaria que instaurou o
Procedimento Investigatório Criminal nº 0003615-95.2023.8.27.2707
, conduzido pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e supervisionado pelo
Ministério Público do Estado do Tocantins
. Referido documento traz informações sobre a apuração de possíveis irregularidades envolvendo a assinatura em procuração, alegadamente utilizada para o ajuizamento de ação judicial sem o consentimento expresso da parte interessada.

(...)
No entanto, em razão do estado atual do processo e em respeito aos ditames do CPC, que orienta a primazia da solução do mérito, inclusive para evitar a interposição de outras demandas temerárias, o julgamento, no presente caso, se dará com base no artigo 487, inciso I, do CPC
.

Além da validade da contratação eletrônica, a parte ré comprovou que os valores contratados foram efetivamente disponibilizados à autora. O Banco BMG S/A apresentou o comprovante de
TED (Transferência Eletrônica Disponível)
, que demonstra o depósito do montante de R$ 2.231,68 na conta de titularidade da autora, junto ao
Banco Bradesco (237), agência 3929, conta corrente nº 145229-0
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No presente caso, a autora limitou-se a negar a contratação e a alegar que não reconhecia os descontos em seu benefício previdenciário. Entretanto, a simples negativa, desacompanhada de provas substanciais que infirmem os documentos trazidos pelo réu, não é suficiente para dar suporte à sua pretensão.

O Banco BMG S/A anexou aos autos documentos detalhados que comprovam a regularidade da contratação, a correta identificação da autora por meio de biometria facial e o recebimento dos valores por ela. Não há, portanto, elementos suficientes para se presumir qualquer irregularidade ou vício no processo de contratação.

A jurisprudência majoritária entende que, quando há provas concretas de contratação válida, como a assinatura eletrônica e o depósito do valor contratado em conta do titular, a parte autora tem o ônus de demonstrar a ocorrência de eventual fraude ou má-fé. Como a parte autora não se desincumbiu desse ônus, não há como acolher o pedido. (Precedentes).

Não se desconhece a condição de hipervunerável da parte autora, por se tratar de consumidor e pessoa idosa. Porém, tais fatos, por si só, não retiram a sua capacidade de contratar, nem faz presumir que houve má-fé pela instituição financeira para a celebração do negócio jurídico.

APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Verificando que se tratava de ação em que se trouxe como causa de pedir a existência de contrato fraudulento de empréstimo consignado, observou-se a necessidade de se explicitar a ocorrência ou não de depósito do valor do contrato em conta de titularidade da parte requerente, utilizando-se de tais recursos para aferir se sua conduta estaria de acordo com os imperativos do princípio da boa-fé objetiva.

No presente caso, o autor nitidamente mentiu na inicial quando afirmou que desconhecia a existência da contratação perante o requerido, sendo este originado em fraude, ademais, diante do acervo probatório constante dos autos verificou que a relação se deu de forma completamente escorreita.

Assim, aplico
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
à parte requerente fixada no valor em 3% do valor da causa (art.80 c/c 81, CPC), a ser executada pela requerida, se quiser, nos presentes autos.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Condeno a parte autora em custas processuais
(arts. 82 e 86 do Código de Processo Civil) e em honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil), à luz das balizas tracejadas pelos incisos do mesmo dispositivo. Suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Vislumbrada a conduta desleal e a
litigância de má-fé da parte autora, a condeno ao pagamento de multa equivalente a 3% sobre o valor corrigido da causa
, bem ainda a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que eventualmente tenha sofrido e a arcar com os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou, o que deverá ser comprovado (art. 81, §3º, CPC). Fica revogada eventual antecipação dos efeitos da tutela.

Considerando a
suspensão da exigibilidade
da cobrança de custas e outras despesas processuais (art.5º, II, da Resolução 20/2021 TJPA), o processo poderá ser imediatamente arquivado após o trânsito em julgado da decisão,
dispensando a remessa dos autos à Unidade Local de Arrecadação.
(Art.46, § 2º da Lei Estadual de n. 8.328/2015)."

Com efeito, assiste razão à apelada, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

A recorrida comprovou a celebração do contrato por meio digital, no qual, após manifestar interesse no empréstimo, o contratante recebeu em seu número de celular link de acesso a ambiente seguro e criptografado, por meio do qual realizou todos os trâmites com o devido aceite. Ato contínuo, foi gerado um
hash
de segurança na própria Cédula de Crédito Bancário, contendo data, hora da contratação, IP/terminal do aparelho celular ou tablet utilizado, circunstâncias que atestam a veracidade das informações e a efetiva realização do negócio jurídico.

Ademais, constam dos autos o envio dos documentos pessoais do recorrente, bem como a confirmação de sua identidade por meio de fotografia (
selfie
), corroborando, de forma inequívoca, a autenticidade da contratação.

Os documentos acostados no processo de IDs de n°119036327, 119036328, 119036329, 119036332, comprovam TED no valor de R$ 2.231,68 depositado na conta do apelante. A recorrida, portanto, se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II do CPC.

Diante desse cenário, competia ao recorrente, nos termos do art. 373, I do CPC, comprovar eventual má-fé ou fraude na contratação, ônus do qual não se desincumbiu, sendo que, a simples negativa, desacompanhada de elementos que infirmem a documentação apresentada, mostra-se insuficiente para desconstituir a presunção de validade do negócio jurídico celebrado.

Na apelação interposta, o apelante apenas insiste em questionar a contratação do empréstimo consignado, sem, contudo, demonstrar de que forma teria ocorrido eventual fraude ou má-fé, sobretudo porque os elementos probatórios constantes dos autos são contundentes em evidenciar a licitude da contratação.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial já pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Raimundo Sousa Nunes contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Exame de Grafia, ajuizada em desfavor do Banco Bradesco S.A ., na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais. O autor sustenta não ter realizado contratação de empréstimo consignado que ensejou descontos em seu benefício previdenciário, alegando ausência de perícia grafotécnica e desconsideração de sua hipossuficiência. Requer a declaração de inexistência da relação jurídica, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial grafotécnica requerida pelo autor; e (ii) estabelecer se o contrato eletrônico de empréstimo apresentado pela instituição financeira é válido e suficiente para comprovar a existência da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial grafotécnica mostra-se desnecessária quando a contratação ocorreu por meio eletrônico, com assinatura digital e biometria facial, pois não há assinatura manuscrita a ser periciada.

4.
O contrato eletrônico apresentado pelo banco é acompanhado de documentação robusta, incluindo dados pessoais, selfie do autor, comprovante de transferência bancária (TED), e geolocalização, evidenciando a regularidade da contratação
.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, depende da demonstração de hipossuficiência e verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso concreto.

6. Não se reconhece cerceamento de defesa quando a prova requerida é genérica, desnecessária e a parte não apresenta elementos mínimos que justifiquem sua produção, nos termos dos arts. 420, II, e 370 do CPC.

7. A ausência de comprovação de fraude, cobrança indevida ou exposição vexatória afasta o dever de indenizar por danos morais, especialmente quando o desconto em benefício previdenciário decorre de contrato válido.

8.
A jurisprudência pátria reconhece a validade de contratações eletrônicas firmadas com assinatura digital, geolocalização e elementos de identificação biométrica
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prova pericial grafotécnica é indeferível quando o contrato impugnado foi celebrado por meio eletrônico com assinatura digital e biometria facial. 2.
O contrato eletrônico acompanhado de elementos probatórios como selfie, geolocalização, dados bancários e comprovante de TED é suficiente para comprovar a existência e validade da relação jurídica. 3. A ausência de demonstração concreta de fraude ou falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 104 e 188, I; CPC, arts. 369, 370, 371, 373, I e II, 411, II, 420, II, 436, parágrafo único; CDC, art. 6º, III e VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 50000560220238130487, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 25.06 .2024, pub. 01.07.2024. TJ-CE, Apelação Cível 0201743-24.2023.8.06 .0160, Rel. Des. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, 3ª Câmara Direito Privado, j. 07 .08.2024, pub. 08.08 .2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004135920238140017 29827959, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado). (grifos)

Destarte, como já mencionado, o recorrente não trouxe indícios mínimos a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e a prova da celebração do contrato se exauriu com a documentação anexada pela instituição financeira apelada, a qual juntou documentos que demonstram que o empréstimo consignado aqui impugnado foi celebrado por meio digital, com a assinatura eletrônica por meio de biometria facial (
selfie
), a qual não foi objeto de impugnação pela autora, que se limitou a alegar a inexistência do contrato.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos ante a regularidade da contratação.

Nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os limites do § 2º do referido artigo.

Quanto às custas processuais, ressalto que o recorrente é beneficiário da gratuidade da justiça, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade de tais encargos, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2025